Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700947-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. Q. G. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: JORGE AUGUSTO CAVALCANTE GONCALVES AGRAVADO: INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. Q. G. S. V. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de ato administrativo escolar cumulada com indenização por danos morais (PJe 0700546-74.2026.8.07.0020). Em suas razões, o recorrente afirma que a decisão deve ser reformada porque a transferência compulsória imposta pela instituição de ensino decorreu exclusivamente de denúncia anônima e sem qualquer procedimento formal que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. Aduz que a própria escola reconheceu não ter realizado apuração investigativa, mas, ainda assim, afastou o aluno das atividades presenciais, aplicou sanção máxima e comunicou o caso ao Conselho Tutelar, sem respaldo probatório e sem observância das normas regimentais. Alega, ainda, que as comunicações realizadas com a instituição demonstram a inexistência de processo disciplinar, a ausência de exposição clara das supostas condutas imputadas e a negativa de acesso ao Regimento Interno, elementos que evidenciariam vício formal e material no ato de transferência. Argumenta que a documentação anexada comprova a cronologia dos fatos, a unilateralidade da decisão escolar e a resistência injustificada da instituição em fornecer informações essenciais para a defesa do aluno. Sustenta que o perigo de dano é evidente, pois o início do ano letivo ocorrerá em 02/02/2026, o que pode causar prejuízo pedagógico significativo, descontinuidade no processo educacional e impactos psicológicos em menor impúbere submetido a ruptura abrupta de seu ambiente escolar. Assinala que a demora no provimento jurisdicional tornaria ineficaz eventual decisão de mérito, dada a urgência da reintegração do estudante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata reintegração do agravante às atividades escolares e, ao final, o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Preparo regular (ID 80157546). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar do recorrente consiste na sua imediata reintegração às atividades escolares na instituição agravada, sob a alegação de que o ato de transferência compulsória imposto pela escola seria nulo por violar o devido processo legal e as normas do regimento interno. Da leitura dos autos, depreende-se que o agravante foi alvo de denúncia anônima relatando a suposta venda de dispositivos eletrônicos para fumar a outros alunos dentro da instituição de ensino. Após reuniões e comunicações eletrônicas entre a direção da escola e os responsáveis pelo menor, a instituição deliberou pela inviabilidade da manutenção do vínculo, formalizando a transferência compulsória do estudante e comunicando o fato ao Conselho Tutelar. O recorrente sustenta, contudo, que tal medida foi adotada de forma unilateral e sumária, sem que lhe fosse oportunizada defesa técnica ou produção de contraprova, o que configuraria abuso de direito e prejuízo irreparável à sua formação. No que tange ao exame dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, entendo que os pressupostos não se encontram satisfatoriamente demonstrados neste estágio processual. Inicialmente, observo que a controvérsia repousa sobre a validade de um ato administrativo escolar cujos fundamentos fáticos exigem a imprescindível dilação probatória, uma vez que remanesce dúvida sobre a materialidade e a extensão das condutas imputadas ao aluno. Por conseguinte, é razoável considerar que os atos praticados pela instituição de ensino gozam, em princípio, de uma presunção de legitimidade quanto ao exercício do poder disciplinar e do dever de vigilância, visando proteger a coletividade dos discentes. Assim, nesse cenário de cognição sumária, não se mostra devida a desconstituição imediata do ato escolar, sem a devida instrução processual para confrontar os relatos e registros mencionados pela escola. Ademais, no que concerne ao perigo de dano, nota-se que não há risco iminente de perda do ano letivo anterior, visto que a própria narrativa do agravante aponta para o fato de que o ano foi concluído. Embora o recorrente alegue dificuldades decorrentes da transferência, verifica-se que não foram colacionadas provas de que outras instituições de ensino tenham efetivamente recusado sua matrícula, o que atenua a urgência alegada. Portanto, diante da necessidade de se estabelecer o contraditório para melhor esclarecer a dinâmica dos eventos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por ora. A complexidade da matéria e a gravidade da acusação recomendam prudência, sendo temerária a concessão de liminar para retorno forçado ao ambiente escolar antes que a escola possa apresentar os elementos que lastrearam sua decisão, o que será possível no decurso da instrução processual. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo postulado no recurso. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator